Tribunal: TJDFT
Processo: 0709475-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE, NA MODALIDADE TENTADA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A QUANTIDADE DE PENA FIXADA NA PRIMEIRA FASE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA MANTIDA. PENA CORPORAL FIXADA CORRETAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO.
1. Se a pretensão relativa ao critério do cálculo da pena, na primeira fase, já foi atendida na sentença monocrática, resta patente a falta de interesse recursal quanto ao ponto, o que resulta no conhecimento parcial do recurso.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pela fraude, na modalidade tentada - em especial pelas versões judiciais e extrajudiciais trazidas pelo policial que atuou no caso e pelo vigilante do hospital, e pelo auto de apresentação e apreensão - deve ser mantida a condenação.
3. Deve ser mantida a aplicação da qualificadora referente à fraude quando comprovado que o ora Apelante se fingiu de paciente do hospital vítima, inclusive preenchendo ficha de atendimento, como um modo de entrar no referido hospital e diminuir a vigilância sobre ele e sobre os bens.
4. Recurso parcialmente conhecido e negado provimento à parte conhecida.